Tribunal: TJDFT
Processo: 0727368-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS E DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. COBRANÇA DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR. FACULDADE DO CONDOMÍNIO. POSSE E PROPRIEDADE NÃO DEMONSTRADAS. ILEGITIMIDADE DA PARTE EXECUTADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. As taxas condominiais têm natureza propter rem, ou seja, existem em razão da coisa, e não em função de qualquer obrigação pessoal. Diante disso, é facultado ao condomínio exercer o direito de cobrança das referidas taxas contra quem esteja na posse ou contra o proprietário do bem, ainda que anteriores à aquisição, na melhor exegese.

2. Não tendo sido demonstradas a posse ou propriedade dos apelados sobre os bens imóveis, não há como reconhecer sua legitimidade para responder pelas despesas e taxas referentes a esses bens.

3. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto à existência de fato constitutivo do seu direito, segundo o art. 373, inciso I, do CPC.

4. Apelo não provido.